Tribunal: TJDFT
Processo: 0767142-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0767142-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDISON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte ré para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator